Tribunal: STF
Processo: HC 258462
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. PROCESSOS DISTINTOS. PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA EM DATA ANTERIOR AO DELITO PELO QUAL IMPOSTA A PENA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE NEXO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 964.358/SP (e-doc. 1). 



    2. Consta dos autos que o paciente teve indeferido, pelo juízo da execução penal, o pedido de detração do tempo em que permaneceu preso cautelarmente em outro processo, no qual fora posteriormente absolvido (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução protocolado pela defesa (e-doc. 8).   



    4. Na sequência, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, que não foi conhecido mediante decisão monocrática (e-doc. 9). Seguiu-se o protocolo do citado Agravo Regimental que resultou o ato ora impugnado.  



    5. A impetrante sustenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça incorreu em erro ao deixar de conhecer do Agravo Regimental, uma vez que este impugnou o fundamento principal da decisão monocrática – qual seja, a inexistência de ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. Afirma que seria desnecessária a impugnação específica ao entendimento sobre a inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo, pois o relator enfrentou o mérito da impetração ao afastar a ocorrência de manifesta ilegalidade. Aponta violação ao art. 648, inc. II, do Código de Processo Penal, uma vez desconsiderado o tempo de prisão cumprido em processo no qual o paciente foi absolvido. Frisa que o paciente ficou preso preventivamente entre os dias 09/06/2020 e 18/12/2020, sendo posteriormente absolvido (processo nº 1512412-83.2020.8.26.0228). Diz que o aproveitamento de cumprimento de apenamentos provisórios em processos distintos é aceito pela jurisprudência.



    6. Requer, liminarmente, seja determinada à Sexta Turma do STJ a apreciação do Agravo Regimental. Subsidiariamente, pleiteia que o STF reconheça desde logo o direito à detração, com a retificação do cálculo da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, quanto ao pleito voltado a determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do habeas corpus, superando o óbice ao conhecimento do Agravo Regimental, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recurso cuja apreciação compete a outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    8. No tocante à matéria de fundo, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. O Juízo da execução indeferiu o pleito de detração, destacando que o paciente está cumprindo pena por crime ocorrido posteriormente ao período que se pretende ver detraído. Eis os fundamentos da decisão:



    “(...) 



    Na questão de fundo, verifica-se que o sentenciado foi preso em flagrante 09/06/2020 pelo crime que deu origem ao processo nº 1512412-83.2020.8.26.0228 da 27ª Vara Criminal do Foro Central Barra Funda, comarca de São Paulo. Com relação a esse processo, o sentenciado foi absolvido, sendo posto em liberdade na data de 18/12/2020.



    Posteriormente, o sentenciado foi preso preventivamente em 23/06/2023 pelo crime que deu origem ao processo nº 1508041-23.2023.8.26.0050 da 27ª Vara Criminal do Foro Central Barra Funda, comarca de São Paulo, cuja pena privativa de liberdade ora se executa nestes autos. 



    No caso presente, não é possível admitir a detração, pois o sentenciado está cumprindo pena por crime ocorrido após o período que se pretende ver detraído.” (e-doc. 7; grifos nossos). 



    9. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça:



    “No caso concreto, observa-se que o período pleiteado para a detração refere-se a uma prisão provisória anterior e completamente desvinculada do delito pelo qual o sentenciado ora cumpre pena. 



    Pretende-se, na prática e através deste recurso, o reconhecimento de um “crédito” penal, em virtude de período de segregação cautelar a que foi submetido o agravante, cerca de 03 (três) anos antes dos fatos que ensejaram a presente condenação, cuja pena é objeto do procedimento de execução penal em testilha. 



    Tal pretensão, contudo, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, sendo de todo inadmissível considerá-la. 



    Representaria a subversão dos princípios norteadores da execução penal, sujeitando-se a pena em um passivo a ser administrado, sempre, em favor do condenado. 



    Não existe “saldo” de pena passível de utilização diante de crime posterior.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    10. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, este reafirmou a validade das premissas. O ministro relator consignou o seguinte: 



    “Conforme se verifica dos autos, o paciente pretende a aplicação do instituto da detração penal ao período de custódia cautelar a que esteve submetido entre 9/6/2020 e 18/12/2020, no bojo de processo criminal em que, ao final, foi absolvido. 



    Contudo, tal período se refere a prisão processual anterior e sem nenhuma relação com a condenação ora em execução, a qual decorre de fato delituoso ocorrido somente em 2023. 



    Permitir o abatimento da pena atualmente em curso por tempo de segregação anterior e sem nexo com o crime executado implicaria a criação de um indevido "crédito de pena", tese incompatível com os princípios que regem a individualização da pena e a legalidade estrita em matéria penal. 



    A jurisprudência consolidada, à luz do art. 42 do Código Penal, não autoriza a detração em hipóteses como a presente, em que inexiste correlação entre a prisão anterior e a pena em execução. ” (e-doc. 9; grifos nossos).



    11. O art. 42 do Código Penal, ao dispor sobre a detração, autoriza que se compute, na pena, “o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.



    12. Quanto à possibilidade de detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido ser possível desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído; e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade. Nesse sentido, confira-se:



    “Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). Detração na pena relativa a crime posterior de período de prisão provisória por crime anterior, do qual resultou absolvição: Interpretação do art. 42 do Código Penal. 1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma ‘conta-corrente’ delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução. 2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior. 5. O artigo 42 do Código Penal, no seu parágrafo único, veiculava norma condizente com a realidade da época, mas inimaginável nos dias atuais, porquanto é, data venia, surrealista admitir a possibilidade de o réu creditar-se de tempo de prisão provisória para abater na pena relativa a crime que eventualmente venha a cometer. 6. A detração na pena de crime posterior do tempo de prisão provisória relativa a crime anterior, ainda que haja absolvição é tese já interditada pela jurisprudência da Suprema Corte: Rhc 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 23/09/83 e HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/98. 7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 8. Ordem denegada.”



    (HC nº 111.081/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 26/03/2012; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NEXO PROCESSUAL. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AOS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR UM ‘BANCO DE HORAS DE PRISÃO OU CRÉDITO DE PENA’. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A detração (desconto da reprimenda penal) constitui importante instrumento de controle da legalidade da execução das penas privativas de liberdade. Isso por competir ao Juízo das Execuções Criminais decidir sobre o cômputo, na pena finalmente imposta, do tempo da prisão provisória eventualmente cumprida pelo agente. 2. A norma do art. 42 do Código Penal recebe da jurisprudência dos tribunais brasileiros uma leitura mais alargada para admitir a detração do período de prisão provisória, mesmo naqueles casos em que não se estabelece um vínculo causal entre o motivo da prisão cautelar e o fato ensejador da condenação. Isto naquelas situações fáticas em que o delito pelo qual o agente se acha condenado for anterior à prisão provisória (ou cautelar) em processo que resultar na absolvição do réu. 3. Não se pode descontar da pena do paciente o período de prisão cautelar por fatos anteriores aos delitos ensejadores da condenação criminal. Com o que se evita a constituição de verdadeiros ‘bancos de pena’ ou ‘créditos’ passíveis de futura aplicabilidade. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 110.576/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 06/03/2012, p. 26/06/2012; grifos nossos).



    13. Na espécie, ainda que tenha sido absolvido no processo nº 1512412-83.2020.8.26.0228, o período de prisão provisória que se busca detrair foi cumprido em data anterior àquela em que cometido o crime cuja pena é objeto da presente execução. Conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, o paciente esteve preso preventivamente entre 09/06/2020 e 18/12/2020, no referido processo. Por sua vez, encontra-se atualmente cumprindo pena decorrente de crime praticado em 15/02/2023, objeto do processo nº 1508041-23.2023.8.26.0050, no qual foi preso preventivamente em 23/06/2023. Tais informações constam dos autos e dos registros públicos disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    14. Desse modo, não preenchendo o recorrente os requisitos para a detração, mostra-se inviável a concessão do benefício. 



    15. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator